Tribunal: TJES
Processo: 0011875-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011875-32.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011875-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

Advogados do(a) APELANTE: MAIKON ZAMPIROLI FIGUEIREDO - ES16953-A, SIZENANDO MEIRA MAIA FILHO - MG107044
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória que pretendiam a declaração de inexistência de relação tributária entre as partes, especialmente por entender pela legalidade das multas aplicadas pelo não recolhimento de ICMS.

Prevê o art. 839,
caput,
do RICMS, que
tratando-se de infração relativa à falta de recolhimento do imposto, declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, será lavrada notificação de débito
.

Neste passo, dispõe o § 6º, do art. 839, do RICMS, que
a falta de cumprimento da exigência, de conformidade com as regras previstas nos §§ 1.º e 5.º, implicará cominação
de penalidade pecuniária de caráter punitivo equivalente a quarenta por cento do imposto devido
, com automática inscrição em dívida ativa.

Quanto à natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
[1]

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
[2]

No mesmo caminho acompanha a jurisprudência este Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
,

vejamos:

Não há que se falar que houve correção do valor originário para o Real, uma vez que o crédito foi constituído em 03 de outubro de 2012, sendo que a diferença entre os campos denominados valor originário e valor convertido refere-se à correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 2. A atualização monetária referente ao período de setembro de 2013 a abril de 2014 realizada pela autoridade fazendária foi pautada pelo princípio da legalidade, porque a legislação municipal estabelece expressamente que o IPCA-E aplicável aos créditos constituídos e inscritos é o acumulado no exercício anterior. 3. A multa aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) do crédito não viola o princípio constitucional da vedação ao confisco, porquanto somente são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do débito inscrito em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037471, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 11/12/2019)

Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar de 40% (trinta por cento) do tributo devido, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento) e na forma da legislação vigente e aplicável à hipótese (art. 839, § 6º, do R
ICMS).

Por derradeiro, prejudicadas as teses de ausência de liquidez e certeza das CDAs, tendo em vista que fundamentadas na ilegalidade da multa que ora se considerou legal.

Do exposto
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão por que majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

1]
(RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18-5-2011, Plenário, DJE de 18-8-2011, com repercussão geral.)

[2]
(RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

[3]
(
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap ReeNec, 11050114500, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2012, Data da Publicação no Diário: 03/10/2012); (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ag Ap, 24060021938, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/09/2010, Data da Publicação no Diário: 21/10/2010)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. ART. 839, § 6º, RICMS. 40% (QUARENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. INFERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. 1.
Prevê o art. 839,
caput,
do RICMS, que
tratando-se de infração relativa à falta de recolhimento do imposto, declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, será lavrada notificação de débito
. Neste passo, dispõe o § 6º, do art. 839, do RICMS, que
a falta de cumprimento da exigência, de conformidade com as regras previstas nos §§ 1.º e 5.º, implicará cominação de penalidade pecuniária de caráter punitivo equivalente a quarenta por cento do imposto devido, com automática inscrição em dívida ativa.

2.
Quanto à natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
3.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
4.
Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar de 40% (trinta por cento) do tributo devido, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento) e na forma da legislação vigente e aplicável à hipótese (art. 839, § 6º, do R
ICMS).
5.
Por derradeiro, prejudicadas as teses de ausência de liquidez e certeza das CDAs, tendo em vista que fundamentadas na ilegalidade da multa que ora se considerou legal.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.